Tribunal: TJMT
Processo: 1002997-29.2023.8.11.0008
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002997-29.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AILTON CARLOS DE CAMPOS - CPF: 064.793.561-95 (APELANTE), DALETY SANTANA SILVA MOREIRA - CPF: 083.291.441-00 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), RENATO MARCELO DA SILVA - CPF: 052.121.121-25 (APELANTE), DEBORA BEZERRA BELEM - CPF: 027.983.111-01 (VÍTIMA), WLADIR ALVES DUARTE - CPF: 299.572.651-72 (VÍTIMA), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDUÇÃO DE PENA E ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), receptação (art. 180 do Código Penal), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do Código Penal), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal).

2.

Nas razões recursais, os réus alegam: (i) nulidade das provas obtidas na busca pessoal e veicular por ilegalidade na abordagem policial; (ii) nulidade processual pela juntada do laudo definitivo após os memoriais; (iii) absolvição dos crimes imputados por ausência de provas; (iv) desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa; (v) redução da pena-base e fixação de regime prisional mais brando; e (vi) concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e veicular e da obtenção das provas; (ii) definir se a juntada tardia do laudo toxicológico definitivo gera nulidade processual; (iii) analisar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelos crimes imputados; (iv) avaliar o pedido de desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa; e (v) revisar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A busca pessoal e veicular foi realizada com base em fundadas razões, pois os policiais receberam informações do serviço de inteligência sobre possível crime em andamento. A abordagem foi motivada pela tentativa de fuga dos ocupantes do veículo e pela confirmação de ilícitos no interior do automóvel, afastando a tese de nulidade das provas.

5.

A juntada do laudo toxicológico definitivo após os memoriais finais não gera nulidade, pois a defesa teve acesso ao documento e não demonstrou prejuízo concreto, conforme o princípio
pas de nullité sans grief.

6.

A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falsa identidade estão demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos policiais coerentes, laudos periciais e apreensões no local dos fatos.

7.

O crime de associação para o tráfico exige estabilidade e permanência na vinculação entre os agentes, o que não ficou comprovado nos autos, impondo-se a absolvição dos réus nessa imputação.

8.

O pedido de desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa não se sustenta, pois os elementos indicam que os réus tinham plena ciência da origem ilícita do veículo.

9.

A pena-base da ré Dalety Santana Silva Moreira foi corretamente fixada no mínimo legal, não havendo margem para nova redução. Contudo, em razão da absolvição pelo crime de associação para o tráfico, sua pena total foi reduzida, permitindo a alteração do regime inicial para o semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal e veicular realizada com base em fundadas razões e precedida de tentativa de fuga dos suspeitos é válida e não caracteriza nulidade.

2.

A juntada do laudo toxicológico definitivo após os memoriais finais não enseja nulidade processual, salvo comprovação de prejuízo concreto.

3.

A condenação pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falsa identidade é mantida quando há provas suficientes nos autos.

4.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico, é necessária a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, sendo insuficiente a mera coautoria eventual.

5.

A posse de veículo com sinais identificadores adulterados, sem justificativa plausível, configura o crime do art. 311 do Código Penal.

6.

O fornecimento de identidade falsa à autoridade policial para ocultar antecedentes criminais configura o crime do art. 307 do Código Penal, não sendo abrangido pelo direito à autodefesa.

7.

A absolvição do crime de associação para o tráfico impõe a readequação das penas e do regime inicial de cumprimento da pena, quando cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157, §1º, 244 e 563; CP, arts. 180, 311, §2º, III, e 307; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 792.411/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023; STF, RE 640.139, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgado em 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. Sr. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Dalety Santana Silva Moreira, Renato Marcelo da Silva e Ailton Carlos de Campos
, inconformados com a sentença que os condenou pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006; artigo 16 da Lei nº 10.826/2003; artigos 180 e 311, §2º, III, ambos do Código Penal, além do artigo 307 do Código Penal (quanto ao apelante Ailton Carlos de Campos), na forma do artigo 69 do Código Penal.

Nas razões recursais, Dalety Santana Silva Moreira pleiteia a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, a redução da pena-base do crime de tráfico para o mínimo legal, a fixação de regime prisional mais brando e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Por sua vez, Renato Marcelo da Silva e Ailton Carlos de Campos, por intermédio de suas defesas técnicas, sustentam, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, alegando ilegalidade na abordagem policial. Alegam, ainda, a nulidade do processo em razão da juntada do laudo definitivo após a apresentação dos memoriais. No mérito, pleiteiam a absolvição de ambos quanto aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Além disso, Ailton Carlos de Campos requer sua absolvição dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e falsa identidade, bem como a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa.

O Ministério Público, em contrarrazões, sustenta a manutenção da sentença, argumentando que as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação, destacando a legalidade da ação policial e a comprovação da materialidade e autoria dos crimes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer fundamentado, opinou pelo desprovimento dos recursos, reafirmando a validade das provas, a inexistência de nulidade e a adequação das penas fixadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DE PROVAS – BUSCA VEICULAR E PESSOAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem e busca veicular, sob o argumento de que a diligência policial foi realizada sem fundadas razões e em desacordo com o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, tornando ilícitas as provas dela decorrentes, nos termos do art. 157, §1º, do mesmo diploma legal. Argumenta, ainda, que os depoimentos dos policiais militares seriam contraditórios, e que a abordagem não observou os critérios legais para a revista pessoal e veicular.

Entretanto, a tese não merece acolhimento.

No caso concreto, verifica-se que os policiais receberam informações do serviço de inteligência do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) sobre um veículo que estaria transitando na rodovia com suspeita de ser produto de roubo. Diante da suspeita, a equipe policial realizou a tentativa de abordagem, utilizando sinais luminosos e sonoros, contudo, o condutor não obedeceu à ordem de parada, o que ensejou a perseguição e posterior contenção dos ocupantes do veículo.

Em seguida, os agentes procederam à revista pessoal e veicular, oportunidade em que encontraram munições no bolso de um dos acusados e, posteriormente, substâncias entorpecentes no interior do automóvel.

Pois bem. Inicialmente, é necessário destacar que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a busca pessoal e veicular independe de mandado judicial quando há fundadas razões que indiquem a prática de crime, conforme dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal. Dessa forma, a análise da legalidade da abordagem deve considerar o contexto da ação e a presença de indícios mínimos que justifiquem a atuação dos agentes de segurança pública.

No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra que a diligência foi precedida por informações concretas

sobre a possível prática delitiva, havendo elementos objetivos que justificaram a abordagem.

A atuação policial não foi arbitrária, mas motivada por essas informações e confirmada pelo comportamento dos ocupantes do veículo, que desobedeceram à ordem legal de parada. Essa circunstância, por si só, configura fundada suspeita para a realização da abordagem, autorizando a revista pessoal e a busca no interior do automóvel.

Ademais, ao contrário do alegado, os depoimentos colhidos, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, apresentam narrativa coerente e harmônica sobre a sequência dos fatos, afastando qualquer alegação de contradição substancial entre os relatos dos policiais militares.

Sobre a presunção de veracidade dos depoimentos de agentes públicos, é pacífico o entendimento de que, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo de convencimento.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reiteradamente reconhecem a legalidade da busca veicular e pessoal quando embasadas em fundadas razões, senão vejamos,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. VALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade na busca veicular realizada sem justa causa, e se pleiteava a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e veicular realizada com base em atitude suspeita é válida e se a quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir3. A busca pessoal e veicular foi considerada legítima, pois realizada com base em atitude suspeita do acusado, ao avistar a viatura policial.

4. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas (166g de crack) foram consideradas suficientes para justificar a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e tese5. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular é válida quando realizada com base em atitude suspeita
. 2. A quantidade e natureza das drogas apreendidas podem justificar a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 44.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 792.411/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023; STJ, AgRg no HC 688.825/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022.

(AgRg no HC n. 917.399/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 10/12/2024.)(destaquei)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR JUSTIFICADA POR FUNDADA SUSPEITA. NERVOSISMO EXCESSIVO E RESPOSTAS IMPRECISAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame: Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Agnaldo José da Silva Filho, preso preventivamente desde 11/05/2024, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O impetrante alega constrangimento ilegal, afirmando que a prisão preventiva se baseou em impressões subjetivas dos policiais, que justificaram a busca pessoal pelo nervosismo do paciente. Requer a concessão da ordem para trancamento da ação penal por ausência de justa causa, sob o argumento de que as provas foram obtidas de forma ilegal.

II. Questão em discussão: (I) A legalidade da busca pessoal e veicular realizada pela Polícia Rodoviária Federal, fundamentada no comportamento suspeito do paciente; (II) a possibilidade de trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa e obtenção ilegal de provas.

III. Razões de decidir: 1.
A busca pessoal e veicular foi justificada por fundada suspeita, considerando o comportamento do paciente (nervosismo excessivo, respostas imprecisas).
2. As abordagens realizadas pela Polícia Rodoviária Federal em rodovias são amparadas pelo art. 20, II, do CTB, sendo lícitas quando baseadas em circunstâncias objetivas. 3. O trancamento da ação penal em Habeas Corpus é medida extrema, somente cabível em situações de atipicidade evidente, ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese: 1. Ordem denegada.
2. A busca pessoal e veicular foi realizada com justa causa, sendo legítima.
3. O trancamento da ação penal não é cabível nas circunstâncias descritas.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CTB, art. 20, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 783.194/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., DJe 18/05/2023.

TJMT, N.U. 0001823-08.2015.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJe 09/10/2023.

STJ, HC n. 389.716/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/06/2017.

(N.U 1017890-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)”(destaquei)

Dessa forma, considerando que a abordagem policial decorreu de suspeita concreta, corroborada pela tentativa de fuga dos ocupantes do veículo e pelos elementos posteriormente encontrados, e inexistindo qualquer irregularidade na abordagem, demonstrando-se a legalidade das provas obtidas, não há que se falar em nulidade das provas.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA – JUNTADA TARDIA DO LAUDO TÓXICOLÓGICO DEFINITIVO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretendem os apelantes o reconhecimento da nulidade do processo em razão da juntada do laudo toxicológico definitivo após a apresentação dos memoriais finais, argumentando que tal circunstância violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando cerceamento de defesa.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, é importante ressaltar que a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a juntada tardia do laudo toxicológico definitivo, por si só, não gera nulidade processual, desde que a defesa tenha tido acesso ao documento e a oportunidade de impugnar seu conteúdo. Para que se configure uma nulidade, é imprescindível a comprovação de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. Ademais, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto esta Corte possuem entendimento consolidado de que a apresentação do laudo definitivo após os memoriais caracteriza mera irregularidade processual, não ensejando a anulação do feito, salvo se demonstrado efetivo cerceamento de defesa, o que, no caso dos autos, não ocorreu.

Vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA TARDIA DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL. IMPERIOSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief).[...]
(AgRg no HC n. 669.046/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)(destaquei)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO À PENA DE 08 ANOS, 4 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO
. JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO NO DIA DA AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - In casu, o acórdão objurgado consignou que: "em nenhum momento demonstrou a Defesa qual seria seu prejuízo em virtude da juntada do documento naquela oportunidade, já que dele tomou conhecimento antes de ofertar suas alegações finais". Ademais, "Cumpre observar que o documento somente ratifica o que já havia sido atestado no exame preliminar. Além disso, não houve impugnação à prova naquele momento". III - A Terceira Seção, em 26/10/2016, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assentou que o laudo definitivo não se reveste de nota de imprescindibilidade, podendo ser suprido pelo laudo provisório, nos casos em que for possível a obtenção do mesmo grau de certeza.
IV - Ademais, a Jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a juntada de laudo toxicológico definitivo, ainda que depois da apresentação das alegações finais pela defesa não enseja a anulação da sentença se o exame apenas corroborou o laudo provisório que, com segurança, já havia identificado a substância apreendida como entorpecente.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 537.639/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 26/11/2019.)”(destaquei)

Esse entendimento é reforçado por precedentes deste Sodalício, senão vejamos:

“ [...]
I - A juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo após as alegações finais não enseja a nulidade da sentença, se não for demonstrado prejuízo aos réus, em face do princípio pas de nullité sans grief e do que dispõe o art. 563 do CPP;
[...] (N.U 0003903-79.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 07/07/2020)(destaquei)

No caso concreto, verifica-se que o laudo preliminar já constava nos autos, atestando a natureza da substância apreendida, permitindo à defesa exercer plenamente suas prerrogativas durante a instrução processual. Além disso, não há nos autos qualquer requerimento da defesa pleiteando prazo adicional para manifestação sobre o laudo definitivo, o que demonstra a ausência de prejuízo real e concreto.

Dessa forma, considerando que a defesa não demonstrou qualquer cerceamento de defesa ou prejuízo substancial em decorrência da juntada posterior do laudo,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 24 de março de 2023, durante patrulhamento na rodovia estadual que liga Tangará da Serra a Barra do Bugres, a Polícia Militar recebeu informações do serviço de inteligência do GEFRON acerca de um veículo em trânsito, supostamente produto de furto/roubo. Diante da suspeita, a equipe policial tentou abordar o automóvel, ocasião em que o condutor desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga.

Após acompanhamento tático, os ocupantes foram interceptados e contidos, e, durante a revista pessoal, foram encontradas quatro munições calibre 5.56 no bolso do apelante Ailton Carlos de Campos. Na busca veicular, localizaram-se substâncias entorpecentes, uma arma de fogo, placas adulteradas e outros objetos de origem ilícita.

Diante da apreensão, os acusados Ailton Carlos de Campos, Renato Marcelo da Silva e Dalety Santana Silva Moreira foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Além disso, Ailton Carlos de Campos também foi denunciado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falsa identidade. Senão vejamos,
in verbis
:

“
Fato 01

Até o dia o dia 30 de junho de 2023, por volta das 00h50min, em via pública, localizado na MT 246, Barra do Bugres/MT, os denunciados DALETY SANTANA SILVA MOREIRA, RENATO MARCELO DA SILVA e AILTON CARLOS DE CAMPOS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, associaram-se em 3 (três) pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes, bem como na referida data transportavam, traziam consigo, entregavam a consumo, tinham em depósito e guardavam, substâncias entorpecentes consistentes em 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína e 08 (oito) porções de substância análoga à maconha, a conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.181173 e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID. 125169214).

Fato 02

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 01, os denunciados DALETY SANTANA SILVA MOREIRA, RENATO MARCELO DA SILVA e AILTON CARLOS DE CAMPOS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportavam e mantinham sob suas guardas munições de uso restrito, consistente em 04 (quatro) cartuchos calibre 5.56 mm intactos e eficiente para disparo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.181173 e laudo Pericial de Balística n° 551.2.13.9185.2023.126384-A01 (ID. 125170208).
Fato 03

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 01, os denunciados DALETY SANTANA SILVA MOREIRA, RENATO MARCELO DA SILVA e AILTON CARLOS DE CAMPOS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava e conduzia, em proveito próprio, produto que sabia ser produto de crime, além de transportar e conduzir, em proveito próprio, veículo automotor, com sinal de identificador de veículo automotor adulterado, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.181173.

Fato 04

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 01, o denunciado AILTON CARLOS DE CAMPOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.181173.

Segundo apurou-se, a equipe policial foi acionada via telefone funcional com a informação de que um veículo produto de furto/roubo havia sido flagrado por uma câmera de monitoramento, entrando na MT 246, sentido Barra do Bugres/MT. Ato contínuo, a equipe se deslocou sentido a rodovia na tentativa localizar o veículo e realizar abordagem. Ao que então, nas proximidades do Distrito de Currupira foi possível visualizar o veículo e dar início ao acompanhamento, ao tentar a abordagem do veículo os denunciados não obedeceram às ordens de parada, sendo necessário disparos de arma de fogo para o alto. Destarte, em certo momento, o condutor parou o veículo e tentou evadir em fuga, não logrando êxito. Assim, ao realizar abordagem e busca pessoal foi encontrado em posse de um dos indivíduos 04 (quatro) munições calibre 5.56, bem como foi encontrado dentro do automóvel 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína e 08 (oito) porções de substância análoga a maconha. De imediato, foi realizado checagem do chassi e verificou-se que o veículo se tratava de produto de roubo, realizado em 27 de junho de 2023 na cidade de Cuiabá, conforme BO n° 2023179779, constatou-se também que a placa do veículo fora adulterada – as placas NJU-6H42 que estava no veículo não pertencia ao automóvel, sendo que o correto seria NPK-2884. No momento da identificação, o denunciado AILTON CARLOS DE CAMPOS, apresentou-se como Adailton Luiz de Campos, na tentativa de ludibriar a fiscalização policial, atribuindo a si falsa identidade. Ao serem indagados acerca dos fatos, os denunciados relataram ser membros de facção criminosa, e que estariam associados com intuito de promover a venda de entorpecentes no município de Barra do Bugres-MT, bem como eliminar integrantes de facção rival que está na cidade.”

A denúncia foi recebida e, após a regular instrução do feito, com a oitiva das testemunhas e interrogatórios dos réus, sobreveio
sentença condenatória
, fixando as penas nos seguintes termos:
Ailton Carlos de Campos foi condenado a 14 anos e 8 meses de reclusão, Renato Marcelo da Silva a 11 anos e 6 meses de reclusão, e Dalety Santana Silva Moreira a 7 anos e 4 meses de reclusão
,
todas em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Contra essa decisão insurgem-se os réus.

Pois bem. Inicialmente, serão analisadas as teses defensivas relativas à absolvição e desclassificação das condutas imputadas, para, em seguida, proceder à revisão dosimétrica da pena.

1. Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, Caput, da Lei 11.343/06)

É cediço que o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 configura um tipo penal de natureza múltipla, abrangendo diversas condutas autônomas relacionadas ao tráfico de drogas. O dispositivo legal elenca ações que caracterizam o crime, como importar, exportar, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a legislação vigente.

Tal estrutura normativa amplia o alcance da repressão penal, permitindo abarcar todas as etapas da cadeia do tráfico, desde a produção até a comercialização, incluindo atos de transporte e posse para fins de traficância, evidenciando o caráter fragmentário e abrangente da norma penal.

Na hipótese, a defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação dos apelantes
Dalety Santana Silva Moreira, Renato Marcelo da Silva e Ailton Carlos de Campos
, alegando inexistência de elementos concretos que demonstrem a posse e destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.

Contudo, tal tese não se sustenta diante do conjunto probatório constante nos autos.

A
materialidade
do crime restou plenamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo preliminar de constatação e pelo laudo definitivo da perícia, que atestaram que a substância apreendida se tratava de maconha e cocaína, ambas de uso proscrito no território nacional.

Quanto à
autoria
, verifica-se que a abordagem policial decorreu de informações obtidas pelo serviço de inteligência do GEFRON, que monitorava a possível circulação do veículo utilizado para o transporte de drogas. O automóvel foi interceptado após tentativa de fuga do condutor, ocasião em que, na busca veicular, foram localizados entorpecentes ocultos em compartimentos internos do veículo. Além disso, conforme o auto de constatação preliminar e laudo definitivo, a droga estava distribuída em porções e embalagens características do tráfico ilícito (01 porção de cocaína - 6,42 g e 08 porções de maconha - 51,50 g).

No que se refere à participação individual dos apelantes, os elementos probatórios demonstram de forma suficiente a coautoria do delito.

No que tange a
Renato Marcelo da Silva
, verifica-se que, embora em seu depoimento extrajudicial tenha optado por permanecer em silêncio e, posteriormente, em juízo, tenha negado a autoria delitiva, as provas colhidas demonstram sua efetiva participação no crime de tráfico de drogas. Durante a abordagem, ele admitiu, em conversa informal com os policiais, ter ciência da presença dos entorpecentes no veículo, além de afirmar que a droga estava sendo transportada por determinação de uma facção criminosa.

Essa informação foi consignada no boletim de ocorrência e confirmada em juízo pelos policiais responsáveis pela diligência, que narraram de forma clara que Renato Marcelo confessou ter ciência da carga ilícita e mencionou que a viagem era parte de um comando determinado por uma organização criminosa. Tal relato evidencia não apenas o conhecimento do agente sobre a substância transportada, mas também sua vinculação a um esquema estruturado de tráfico, afastando qualquer alegação de desconhecimento ou ausência de dolo.

No que se refere a
Ailton Carlos de Campos
, observa-se que, em sede policial, optou por exercer o direito de permanecer em silêncio, e, posteriormente, teve sua revelia decretada em razão de sua condição de foragido, não apresentando qualquer esclarecimento sobre os fatos.

Já
Dalety Santana Silva Moreira
, embora tenha negado envolvimento com o tráfico, estava no veículo onde os entorpecentes foram encontrados, circunstância que, aliada aos demais elementos probatórios, reforça sua vinculação à atividade ilícita.

Sobre a questão, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é aplicável ao caso, reconhecendo que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, desde que comprovada sua vinculação com outros integrantes da associação criminosa flagrados na posse dos entorpecentes (AgRg no HC n. 660.536/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

No presente caso, as circunstâncias da apreensão evidenciam a coautoria entre os acusados, sendo irrelevante o fato de que os entorpecentes não estavam na posse imediata de cada um dos réus.

Ademais, não se pode ignorar que o

transporte de substância entorpecente, nas circunstâncias evidenciadas nos autos, afasta qualquer hipótese de desconhecimento involuntário por parte de Dalety Santana Silva Moreira, tornando plenamente aplicável ao caso a
teoria da cegueira deliberada
.

Segundo essa construção doutrinária e jurisprudencial,
o
agente não pode se eximir da responsabilidade penal ao se colocar deliberadamente em uma posição de alienação diante de uma situação evidentemente suspeita. Como já reconhecido por tribunais superiores, aquele que se encontra em um contexto fortemente indicativo de ilicitude e opta por ignorá-lo assume, no mínimo, o dolo eventual.

Vejamos:

“
Para que ocorra a aplicação da teoria da cegueira deliberada, deve restar demonstrado no quadro fático apresentado na lide que o agente finge não perceber determinada situação de ilicitude para, a partir daí, alcançar a vantagem pretendida. Óbice da Súmula 7/STJ.
(AgRg no REsp n. 1.565.832/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/12/2018).

Esse entendimento é reforçado por precedentes deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO -DESCABIMENTO
– APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA (WILLFULL BLINDENESS DOCTRINE) PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA IMPUTADA AOS APELANTES
– DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEMONSTRADA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRANSPORTE DA DROGA ENTRE ESTADOS – IMPROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPOREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.O fato de o apelante ter aceitado transportar três bagagens, de pessoas desconhecidas, transpondo Estados da Federação, por cujo serviço receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem verificar o seu conteúdo, demonstrando nervosismo ao ser abordado, evidenciam a ciência acerca da origem ilícita do objeto contido no interior dele, de modo que sua ignorância deliberada passa a equivaler-se ao dolo eventual. [...](N.U 1000146-76.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Como se vê, eventual estado de ignorância voluntária do agente sobre a natureza da carga transportada não elide sua responsabilidade penal, sendo plenamente aplicável a teoria supramencionada, de modo a caracterizar, no mínimo, a presença de dolo eventual, razão pela qual não merece acolhimento a tese defensiva.

No presente caso, a própria
Dalety Santana Silva Moreira
, em seu depoimento judicial, afirmou ter presenciado Rogério fazendo uso de entorpecentes dentro do veículo, evidenciando que tinha plena ciência da situação ilícita em que estava inserida. Dessa forma, era plenamente capaz de perceber a ilegalidade da ação e poderia ter se dissociado do grupo, contudo, optou por permanecer e seguir viagem, contribuindo para a empreitada criminosa.

Portanto, comprovada a participação dos apelantes no tráfico de drogas, a absolvição é incabível, sendo correta a condenação, pois as condutas se enquadram no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, incidindo, no mínimo, nos verbos "transportar", "trazer consigo", "ter em depósito" e "entregar a consumo".

2. Do Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei 11.343/06)

O crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, exige, para sua configuração, a comprovação de um vínculo estável e permanente entre os agentes, com dolo específico de associar-se para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Para tanto, não basta a mera coautoria eventual na comercialização de drogas; é imprescindível a demonstração de um laço duradouro e estruturado, com divisão de tarefas e organização interna voltada à traficância.

Na hipótese dos autos, embora se constate que os apelantes estavam juntos no momento da abordagem policial e transportavam substâncias entorpecentes, a prova coligida não evidencia, de forma concreta e inequívoca, que mantinham uma associação criminosa estruturada e permanente. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os réus atuavam de maneira coordenada, com funções previamente estabelecidas dentro de uma organização voltada ao tráfico de drogas.

Ademais, inexiste nos autos qualquer indício de que os apelantes possuíam um
animus associativo
duradouro, isto é, a intenção firme e reiterada de se manterem unidos para a prática habitual do tráfico ilícito de entorpecentes. A simples presença simultânea de ambos no local dos fatos ou a reunião ocasional para o cometimento do delito não configuram, por si sós, a associação criminosa.

Assim, para que o crime do artigo 35 da Lei de Drogas se configure, é necessário que os envolvidos tenham um acordo prévio e estável, com atuação conjunta reiterada no tráfico de drogas,
o que não restou demonstrado no presente caso.

Inclusive, a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores são uníssonas ao afirmar que a coautoria eventual na prática do tráfico de drogas não se confunde com a associação criminosa.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. VIABILIDADE. ACUSADO PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ADICIONAL DESFAVORÁVEL.1. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.2. Referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 não são suficientes para ensejar a condenação, que exige um contingente mínimo pelo menos razoável da autoria, com a demonstração concreta do vínculo subjetivo entre o recorrente e os demais agentes.
3. É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do design do crime de tráfico perpetrado.
[...](AgRg no AREsp n. 2.315.720/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024.) (destaquei)

Dessa forma, diante da inexistência de elementos que comprovem a associação estável e permanente entre os apelantes para o tráfico ilícito de drogas, impõe-se a absolvição do crime de associação para o tráfico, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Do Crime de Recepção (Art. 180 do Código Penal)

A defesa dos réus
Dalety Santana Silva Moreira
e
Ailton Carlos de Campos
requer a absolvição do crime de receptação, alegando a inexistência de prova suficiente para demonstrar o conhecimento da origem ilícita do veículo, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal.

Para a configuração da receptação dolosa, exige-se que o agente tenha ciência da origem criminosa do bem ou, ao menos, assuma o risco de adquiri-lo sem verificar sua procedência. O dolo, nesses casos, pode ser aferido tanto por provas diretas quanto por elementos indiciários extraídos das circunstâncias do caso concreto.

Sobre a matéria, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que, quando as circunstâncias evidenciam fortes indícios de ilicitude, a alegação de desconhecimento da origem criminosa não se sustenta como meio de absolvição.

No caso dos autos, as provas demonstram que o veículo conduzido pelos réus possuía restrição de roubo, conforme levantamento realizado pelo Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), com base no Boletim de Ocorrência nº 2023179779, registrado em Cuiabá/MT, no dia 27 de junho de 2023.

O depoimento do Policial Militar Willian Granella Oenning confirma que a restrição foi constatada por meio da verificação do chassi do automóvel. Além disso, a acusada Dalety Santana Silva Moreira admitiu ter ouvido os corréus negociando a venda do veículo pelo valor de R$ 1.200,00, preço extremamente inferior ao valor real de mercado, circunstância que, por si só, deveria ter despertado suspeita sobre a procedência do bem.

Ademais, os réus não apresentaram qualquer documento que comprovasse a regularidade da posse do veículo, nem justificaram de forma plausível a sua aquisição, reforçando a conclusão de que, no mínimo, assumiram o risco de estar na posse de um bem de origem ilícita.

Assim, a alegação de desconhecimento da restrição criminal não encontra respaldo nos autos, pois os elementos probatórios indicam que a conduta dos réus extrapolou os limites da mera imprudência, caracterizando o dolo, na medida em que, diante de indícios tão evidentes de ilicitude, optaram por não verificar a procedência do automóvel e seguir com sua posse.

Outrossim, no que se refere ao pedido subsidiário de desclassificação para a receptação culposa, tal tese também não se sustenta.

Isso porque, para a sua configuração, é necessário que o agente tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia, sem qualquer consciência, direta ou indireta, da origem ilícita do bem. Entretanto, no presente caso, os elementos dos autos afastam essa possibilidade, pois demonstram que os réus tinham motivos suficientes para desconfiar da licitude da procedência do veículo e, mesmo assim, permaneceram na posse do bem e tentaram negociá-lo.

Diante da evidente desproporção entre o valor negociado e o valor de mercado, da ausência de qualquer documento que legitimasse a posse do automóvel e da confirmação de que o veículo era produto de crime, conclui-se que os réus tinham plena ciência da ilicitude da procedência do bem ou, no mínimo, assumiram o risco de sua origem criminosa. Assim, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa, pois a conduta dos apelantes se amolda perfeitamente à receptação dolosa.

Portanto,
rejeito
o pedido de absolvição e de desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa, mantendo a condenação nos moldes fixados na sentença.

4. Do Crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (Art. 311 do Código Penal)

No caso em análise, a defesa dos apelantes Renato Marcelo da Silva, Ailton Carlos de Campos e Dalety Santana Silva Moreira pleiteia a absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sob o argumento de que não há provas de que tenham sido os responsáveis diretos pela modificação dos sinais identificadores do veículo.

Todavia, tal alegação não se sustenta.

A caracterização do crime em questão não exige que o agente seja flagrado no exato momento da adulteração, mas apenas que seja constatada a modificação de qualquer sinal identificador do veículo, abrangendo não apenas o chassi e o motor, mas também as placas dianteira e traseira, que são elementos externos de identificação.

Além disso, quando o veículo com sinais identificadores irregulares é encontrado na posse do agente, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude da sua conduta e afastar a responsabilidade penal. A posse injustificada de um veículo adulterado constitui forte indício da participação na infração, sendo suficiente para a configuração do delito, salvo se comprovada uma justificativa plausível e idônea para a situação.

Portanto, a inexistência de prova direta da adulteração não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que a posse do veículo com identificação fraudada já é, por si só, suficiente para a configuração do crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] na esteira da orientação jurisprudencial sedimentada nesta Corte, é desnecessário, para fins de condenação, que o réu seja flagrado no ato de adulterar, sendo certo que a posse de veículo com sinal identificador adulterado, desde que acrescida de outras circunstâncias fáticas, consubstancia elemento de prova apto a fundar a convicção do julgador no sentido de que a adulteração foi praticada por aquele flagrado na posse da res, sem prejuízo da possibilidade de que a defesa constitua prova em sentido contrário[...]”(AgRg no AREsp n. 2.647.501/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Voltando-se para o caso concreto, a materialidade delitiva restou amplamente comprovada pelo Laudo Pericial de Identificação Veicular da POLITEC, acostado aos autos sob ID 125950074, o qual atestou que o automóvel apresentava placas trocadas e adulteração na numeração do chassi, além de danos nos respectivos QR Codes das placas dianteira e traseira, impedindo sua leitura. O exame técnico evidencia, de maneira inequívoca, que o veículo possuía sinais de adulteração, corroborando as demais provas colhidas nos autos.

Quanto à autoria, os policiais responsáveis pela abordagem relataram, de forma coerente e harmônica, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que o veículo estava com a placa adulterada, constando NJU 6H42, quando, na realidade, a placa original era NPK 2884. Ademais, foi verificado que o automóvel possuía restrição de roubo no município de Cuiabá/MT, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 20231797790.

O apelante Renato Marcelo da Silva, durante a abordagem policial, confirmou que a placa do veículo havia sido substituída, declaração esta corroborada pelo contexto probatório. O réu Ailton Carlos de Campos, por sua vez, ainda que negue participação direta na adulteração, estava na posse do veículo e integrava o grupo responsável pelo transporte da droga, evidenciando sua ciência quanto à irregularidade do automóvel utilizado na empreitada criminosa. Já a ré Dalety Santana Silva Moreira, ao contrário do que sustenta a defesa, também estava presente na ocasião dos fatos e, evidentemente, tinha conhecimento das circunstâncias que envolviam o veículo adulterado, reforçando seu vínculo com a infração penal.

Diante das provas produzidas nos autos, não há qualquer elemento que comprove as alegações dos réus quanto à ausência de participação na adulteração ou à licitude de sua conduta. A posse do veículo com sinais identificadores adulterados, sem justificativa plausível e idônea, reforça a caracterização do delito e a responsabilidade dos apelantes.

Assim, inexiste fundamento para a absolvição pelo crime previsto no artigo 311 do Código Penal, devendo a condenação ser mantida nos moldes fixados na sentença.

5. Do Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (Art. 16 da Lei 10.826/03)

A defesa do apelante
Ailton Carlos de Campos
pleiteia sua absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, incisos II e IV, do Código de Processo Penal.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial balístico, os quais atestam que o apelante estava na posse de quatro munições de calibre 5.56, de uso restrito, sem autorização legal.

A autoria, por sua vez, é reforçada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, que declararam, de maneira firme e coerente, que as munições foram encontradas diretamente no bolso do réu no momento da abordagem policial.

A alegação defensiva de que a conduta seria atípica não se sustenta. O artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 criminaliza não apenas o porte de arma de fogo de uso restrito, mas também a posse e o transporte de munição dessa natureza, independentemente da existência ou não da arma correspondente. O simples fato de o réu estar na posse das munições sem autorização legal já é suficiente para configurar o crime, sendo irrelevante qualquer justificativa posterior ou a ausência de demonstração de intenção específica para uso imediato.

Desse modo, o contexto da apreensão, aliado ao fato de que o réu já estava envolvido na prática de outros delitos no momento da abordagem, reforça a ilicitude da conduta e afasta qualquer dúvida razoável sobre a sua responsabilidade penal.

Portanto, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, rejeito o pedido de absolvição.

6. Do Crime de Falsa Identidade (Art. 307 do Código Penal)

A defesa do apelante Ailton Carlos de Campos busca sua absolvição pelo crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, sob três fundamentos principais: (i) ausência de dolo na conduta, (ii) inexistência de finalidade específica de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e (iii) atipicidade da conduta diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a autodefesa permite ao réu fornecer nome falso à autoridade policial.

Todavia, nenhuma dessas teses merece acolhimento.

A autoria e materialidade do crime encontram-se devidamente comprovadas nos autos.

Conforme demonstrado pelos depoimentos das testemunhas Willian Granella Oenning e Rogério Sávio da Silva, policiais responsáveis pela abordagem, o apelante apresentou-se sob o nome falso de "Adailton Luiz de Campos" no momento da abordagem e durante a confecção do boletim de ocorrência. A falsidade só foi descoberta posteriormente, mediante consulta aos sistemas de segurança pública, ocasião em que se constatou que seu verdadeiro nome era Ailton Carlos de Campos.

Além disso, a acusada Dalety Santana Silva Moreira, durante seu interrogatório policial, confirmou que o apelante se identificou como "Adailton", embora soubesse que seu nome verdadeiro era Ailton Carlos de Campos. Seu depoimento reforça a prova testemunhal e corrobora a conduta dolosa do réu ao fornecer identidade falsa, evidenciando sua intenção deliberada de ocultar sua verdadeira qualificação.

A alegação de ausência de dolo não se sustenta. O apelante deliberadamente forneceu nome falso às autoridades policiais para ocultar sua identidade real e dificultar sua correta qualificação, evidenciando clara intenção de ludibriar a ação estatal. Esse comportamento configura o dolo direto, uma vez que ele agiu conscientemente para evitar a descoberta de sua verdadeira identidade, sendo irrelevante qualquer alegação de desconhecimento da ilicitude.

Outrossim, a conduta ilícita se materializa pelo simples fato de se apresentar com um nome diverso do verdadeiro perante a autoridade pública, sem que seja necessário demonstrar qualquer intenção de causar prejuízo concreto a terceiros.

Por fim, a defesa invoca a tese de que a conduta de fornecer nome falso à autoridade policial seria atípica por configurar mero exercício da autodefesa, à luz do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, tal tese não se aplica ao caso concreto.

O direito ao silêncio, garantido pelo artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, não abarca o direito de mentir ou de induzir em erro a autoridade policial sobre a identidade do agente. O direito fundamental ao silêncio permite ao investigado não produzir provas contra si, mas não lhe concede a prerrogativa de criar uma falsa identidade para se esquivar da ação estatal.

Nesse contexto, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 640.139, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, firmou que o princípio da vedação à autoincriminação não abrange a conduta de atribuir falsa identidade à autoridade policial para ocultar antecedentes criminais, configurando-se, assim, a tipicidade do delito previsto no artigo 307 do Código Penal, sem qualquer violação ao disposto no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a tese de atipicidade quando o agente utiliza nome falso para ocultar sua verdadeira identidade e dificultar a ação policial.

Vejamos, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSA IDENTIDADE. ATRIBUIÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚM. N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão aqui tratada - tipicidade da conduta de autoatribuição de identidade falsa perante a autoridade policial - foi apreciada pelo Tribunal a quo e não viola o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, uma vez que não se está diante de situação que demanda reexame, mas apenas a revaloração dos elementos constantes do próprio acórdão. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.362.524/MG (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 2/5/2014), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP).3. A matéria, aliás, está sumulada no âmbito desta Corte, no enunciado n. 522/STJ.4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no REsp n. 1.828.318/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019.)(destaquei)

No caso concreto, restou demonstrado que a falsa identidade foi fornecida com o intuito de evitar sua identificação criminal, tornando mais difícil a verificação de eventuais antecedentes e impedindo a correta qualificação no procedimento policial.

Diante do exposto, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de falsa identidade, rejeito o pedido de absolvição e mantenho a condenação nos moldes fixados na sentença.

7. Revisão dosimétrica da ré Dalety Santana Silva Moreira

A defesa da apelante Dalety Santana Silva Moreira pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal e a concessão do benefício da justiça gratuita.

No que tange à dosimetria, verifica-se que o Juízo sentenciante já fixou a pena-base de todos os delitos no mínimo legal, observando os parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei de Drogas.

Assim, não há qualquer margem para nova redução da pena, pois o
quantum
fixado já está no patamar mínimo previsto na legislação. Senão vejamos,
verb
is:

“111. Passo a dosimetria com relação à ré
DALETY SANTANA SILVA MOREIRA.

Do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

112. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

113. A culpabilidade do agente se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, o réu não possui extratos criminais nesta Comarca, não havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade.

O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo.

Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda a sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado.

Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga – 01 porção de Cocaína com massa bruta de 6,42g e 08 porções de Maconha com massa bruta de 51,50g, conforme Laudo Definitivo de Id. 152540929),
fixo a pena-base em 05 (cinco)

anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 500 (quinhentos) dias-multas
, considerando a situação econômica da acusada, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1º, do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

Quanto ao crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

120. A pena in abstrato para o delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

121. A culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. Desse modo, ausentes elementos que possam desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosa a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis ao acusado,
fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2º, III, do CP).

124. A pena in abstrato para o delito tipificado no art. 311, §2º, III, do Código Penal é de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.
125. Diante da análise das mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, CP, supramencionadas, sendo elas parcialmente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.”

No que diz respeito ao benefício da justiça gratuita, o pedido já foi deferido pelo Juízo singular, reconhecendo a hipossuficiência da apelante para arcar com as custas processuais.

Dessa forma, não há fundamento para acolher os pedidos defensivos, pois a dosimetria seguiu estritamente os critérios legais, já fixando a pena-base no mínimo permitido.

Por fim, diante da absolvição dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), faz-se necessária a readequação das penas aplicadas. Assim, a pena de Renato Marcelo da Silva passa a ser 12 anos e 10 meses de reclusão e 734 dias-multa; a pena de Ailton Carlos de Campos fica imposta em 16 anos e 11 meses de reclusão e 751 dias-multa, além de 4 anos e 8 meses de detenção; e a pena de Dalety Santana Silva Moreira é aplicada em 5 anos e 8 meses de reclusão e 187 dias-multa.

Em razão da nova pena fixada, o regime inicial de cumprimento da pena de Dalety Santana Silva Moreira deve ser alterado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, mantendo-se os regimes inicialmente estabelecidos para os demais apelantes.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso interposto pelos réus
Renato Marcelo da Silva, Ailton Carlos de Campos e Dalety Santana Silva Moreira
, tão somente, para absolvê-los do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) e, em consequência, readequar as penas aplicadas, com a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de Dalety Santana Silva Moreira para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, mantendo a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025